Tribunal: TCU
Processo: 034.657/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12882/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.657/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clovis Antonio Gomes de Moraes (XXX.556.300-XX); Eclair de Goz Baz (XXX.061.860-XX); Fabiana Mothe Anel Areas Werneck Matta (XXX.557.667-XX); Giovana Pedrini Gorza Nunes (XXX.050.237-XX); Jaime de Jesus Ribeiro Martins (XXX.757.637-XX); Jose Ulisses Brito da Silva (XXX.379.901-XX); Mario Rodriguez de Moraes Filho (XXX.218.637-XX); Mauro de Souza e Silva (XXX.788.347-XX); Paulo Henrique de Oliveira (XXX.775.495-XX); Reinaldo de Almeida Cesar Sobrinho (XXX.884.319-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.